Tribunal: STF
Processo: ARE 1577058
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “RETORNO DOS AUTOS DO STJ RECURSO ESPECIAL PROVIDO - AÇÃO DECLARATÓRIA - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. Ação objetivando declaração do direito a recuperar os valores recolhidos indevidamente a título de ICMS/ST. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, para declarar o direito da autora à restituição do ICMS pago a maior em regime de substituição tributária “para frente”, ressalvada a prescrição quinquenal. Interpostos recursos de apelação pelas partes, o v. acórdão deu provimento ao recurso da Fazenda Estadual e julgou prejudicado o recurso de apelação da parte autora, reconhecendo a carência superveniente do interesse processual, aos fundamentos de não comprovação do pleito administrativo. Recurso Especial interposto pela autora provido C. STJ que entendeu pela desnecessidade do prévio requerimento administrativo Anulado o julgamento anterior, sendo determinada reapreciação da matéria com enfrentamento de mérito. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. MÉRITO Pretensão da parte autora de obter o reconhecimento do direito de recuperar o ICMS recolhido a maior, nas situações em que a base de cálculo presumida tenha sido maior do que o valor da operação efetivamente realizada, bem como desconsiderar a modulação dos efeitos firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 593.849/MG. Toda a regulamentação está voltada para garantir ao contribuinte a restituição do imposto pago a maior na hipótese de substituição tributária, mas de forma que o Fisco possa fiscalizar a validade do crédito reclamado e dela o contribuinte não pode subtrair-se ou pretender impor forma diversa de restituição daquela regulamentada, pretendendo a aplicação de forma inaplicável. Cumpre registrar que o Comunicado CAT nº 06/2018 perdeu sua aplicabilidade com a emissão do superveniente Comunicado nº 14/2018, que “emite novo esclarecimento sobre o ressarcimento do ICMS devido por substituição tributária, em face das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 593.849 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.777”, admitindo a compensação em qualquer hipótese de recolhimento a maior, em consonância com o art. 150, § 7º, da Constituição Federal e o quanto decidido no julgamento do RE nº 593.849/MG pelo C. STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS O STF modulou os efeitos do julgamento a fim de que a tese do Tema 201 oriente todos os litígios judiciais pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral e os casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador presumido realizada após a fixação do entendimento, tendo em conta o necessário realinhamento das administrações fazendárias dos Estados membros e do sistema judicial como um todo decidido por aquela Corte Ausência de motivos para segregar o Estado de São Paulo da limitação imposta aos demais entes da Federação Precedentes desta 8ª Câmara de Direito Público. No que diz respeito ao marco inicial para produção de efeitos jurídicos do assentado em tese de repercussão geral, por força desta modulação, que opera efeitos para o futuro, no caso, protocolada a ação após a publicação da ata de julgamento, o direito não se estende aos recolhimentos relativos ao período anterior à publicação da ata de julgamento do leading case, aos 21 de outubro de 2016, marco inicial, nos termos do art. 1.035, § 11, do CPC, e em conformidade com o acórdão dos segundos embargos de declaração opostos no RE nº 593.849. Presente ação que tem escopo apenas declaratório, e não condenatório. Sentença mantida. Recursos desprovidos.” (Apelação nº 1041130-63.2018.8.26.0602, 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Leonel Costa, j. 02.09.23)



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACOLHIDOS Ação declaratória objetivando fosse reconhecido o direito à recuperação de valores recolhidos indevidamente a titulo de ICMS/ST- Sentença de parcial procedência, para declarar o direito da autora à restituição do ICMS pago a maior em regime de substituição tributária "para frente", ressalvada a prescrição quinquenal, ficando relegada à Administração Fazendária a forma de restituição e os termos da atualização dos valores - Interpostos recursos de apelação pelas partes -Acórdão que deu provimento à apelação da Fazenda Estadual, julgando prejudicado o recurso da autora, por reconhecer a carência superveniente do interesse processual. Recurso Especial provido Anulado o acórdão prolatado e determinado novo julgamento negou provimento ao recurso. Proferido acórdão que - Opostos embargos de declaração pela autora Alegações de omissão quanto à sujeição do crédito a incidência de juros e atualização monetária, bem como em relação à possibilidade de recuperação do indébito via precatório, conforme Súmula n" 461 do STJ. OMISSÃO - VERIFICAÇÃO - DÉBITO TRIBUTÁRIO Em relação ao período anterior ao trânsito em julgado, a correção deve ocorrer pela Tabela Prática deste E. TJ desde os pagamentos indevidos, para reposição total da perda inflacionária, desde o desembolso até o trânsito em julgado. A partir do trânsito em julgado, aplicação da taxa SELIC (que abrange os juros de mora e correção monetária), nos termos do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e Súmula n.º 188, editada pelo C. STJ. Recebimento por precatório ou compensação Inteligência da Súmula nº 461 do STJ, que dispõe: "O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado.". Embargos acolhidos, dando-se provimento ao recurso de apelação da autora.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 37 e 155, § 2º, XII, b, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, “ao determinar a incidência de correção monetária sobre créditos de ICMS sem a existência de previsão legal e mesmo havendo legislação local que determina expressamente sua utilização pelo valor nominal (art. 38 da Lei Estadual 6.374/89), o acórdão recorrido violou gravemente o Princípio da Separação dos Poderes (art. 2º da CF) e o Princípio da Reserva Legal Tributária previsto no art. 155, §2º, XII, B, segundo o qual somente a legislação complementar pode dispor a respeito da substituição tributária e seus efeitos.”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “A atualização monetária, por sua vez, deverá ser calculada pelos índices que melhor refletem a inflação cumulada, em especial o IPCA-E (que foi reconhecido pelo E. STF como melhor índice para ser observado a partir de 1992 (ADI 4.357/DF), também adotado pelo E. STJ (AgRg no AREsp 535403/RS; 2014/0150004-4, STJ, T1, julg. 23.06.2015, DJe 04.08.2015) e, enfim, adotado pela “Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária IPCA-E do TJSP, devendo esta ser observada, em consonância com o próprio RE 870947/SE.



    [...]



    Com relação ao período anterior ao trânsito em julgado, a correção deve ocorrer pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça desde os pagamentos indevidos, para reposição total da perda inflacionária.



    [...]



    Portanto, devida a incidência de correção monetária, desde o desembolso, pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal até o trânsito em julgado, bem como, a partir de então, a aplicação da taxa SELIC (que abrange os juros de mora e correção monetária), nos termos do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e Súmula n.º 188, editada pelo C. STJ.” (e-doc 55)



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da possibilidade da incidência de correção monetária sobre créditos tributários quando há mora irrazoável por parte do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRÊMIO DE IPI. RESSARCIMENTO SOLICITADO NA VIA ADMINISTRATIVA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. ADIMPLEMENTO INTEMPESTIVO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que há o direito à correção monetária dos créditos de IPI referentes aos valores não aproveitados na etapa seguinte da cadeia produtiva, desde que fique comprovada a estrita hipótese de resistência injustificada da Administração Tributária em realizar o pagamento tempestivamente. Precedentes. 2. A verificação, em concreto, da injustificada resistência do Fisco e da adequação dos termos da correção monetária cingem-se ao contencioso infraconstitucional. 3. Fixação de tese: “A mora injustificada ou irrazoável do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza a ‘resistência ilegítima’ autorizadora da incidência da correção monetária.” 4. Embargos de divergência a que se dá provimento.” (RE 299605 AgR-ED-EDv, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 20-06-2016)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS ESCRITURAIS DE ICMS. FISCO. DEMORA INJUSTIFICADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TEMA 214/RG. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que desproveu recurso extraordinário com agravo e manteve entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quanto à legitimidade da correção monetária de créditos escriturais de ICMS pela taxa Selic, em razão de demora injustificada do Fisco quanto ao aproveitamento. 2. A parte agravante alega a impossibilidade de correção monetária a créditos escriturais de ICMS porquanto ausente previsão na legislação estadual paulista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber se a demora injustificada do Fisco no aproveitamento de créditos escriturais de ICMS autoriza a incidência de correção monetária pela taxa Selic. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Com o propósito de evitar enriquecimento sem causa da Administração Pública, o STF formou jurisprudência no sentido de ser devida correção monetária de créditos escriturais de ICMS quando houver óbice injustificado imposto pelo Fisco. 5. No âmbito do Tema 214/RG, o STF assentou a legitimidade da aplicação da taxa Selic para atualização de débitos e créditos tributários. 6. Considerada a jurisprudência do STF, mostra-se adequada correção monetária de créditos escriturais pela taxa Selic quando reconhecida a demora injustificada do Fisco na análise do pedido de transferência de crédito acumulado de ICMS e o desrespeito ao prazo estabelecido na legislação de regência. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.” (ARE 1518859 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 10-06-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DEMORA INJUSTIFICADA DO FISCO NO USUFRUTO DO DIREITO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. CONFIGURAÇÃO DA RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. OFENSA INDIRETA E SÚMULA 279. DEFINIÇÃO DO ÍNDICE A SER APLICADO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O contribuinte tem direito de ver corrigido monetariamente seus créditos escriturais de tributo nas hipóteses de expressa previsão na legislação correspondente ou de comprovada resistência injustificada do Fisco em adimplir a obrigação tempestivamente. 2. Eventual discussão sobre a existência de oposição injustificada do Fisco ao reconhecimento e aproveitamento do crédito ou da definição do índice de correção aplicável ao caso concreto possui caráter infraconstitucional e depende da análise do conjunto fático probatório dos autos, não sendo permitido sua discussão na via extraordinária, por configurar, quando muito, ofensa reflexa à Constituição e em razão da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1314110 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 09-01-2023)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Crédito escritural. Resistência injustificada do fisco. Correção monetária. Possibilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1471897 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29-02-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS ESCRITURAIS. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. ÓBICE CRIADO PELA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É devida a correção monetária dos créditos escriturais quando seu aproveitamento se dá tardiamente em razão de óbice criado pelo Fisco. Precedentes. II – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (RE 333744 ED-EDv-ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 03-12-2020)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução fiscal. ICMS. Correção monetária de créditos. Incidência. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1538470 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 05-05-2025)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. ICMS. Transferência de crédito acumulado. Correção monetária. Incidência. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1523748 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 05-12-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente